Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-20.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-20.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAETANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, determinando o cancelamento da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização, enquanto o banco requer a reforma integral da sentença, sustentando a existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de demonstrar a existência de relação jurídica válida que amparasse a cobrança, descumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC, atraindo a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. A ausência de prova mínima da contratação, aliada ao risco da atividade, impõe à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraude eventualmente praticada por terceiros.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, passível de reparação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e TJBA.

6. O valor fixado na sentença mostra-se desproporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Corte em hipóteses análogas.

7. A imposição de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial não representa afronta a direito da parte ré, sendo instrumento legítimo de coerção indireta previsto no art. 537 do CPC, passível de revisão pelo juiz se se tornar excessiva.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 373, II; 537, § 1º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

–
STJ, AgInt no AREsp 2050602/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29.06.2022.

–
TJ-BA, APL 8082266-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.08.2022.
– TJ-BA, APL 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 800
1468
-
20
.20
2
1.8.05.01
27
, em que
figuram como apelante/
apelada

JOSÉ CAETANO DOS SANTOS
e como
apelante/
apelad
o

BANCO B
RADESCO
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
d
ar parcial provimento ao apelo
da parte autora
,
e
negar provimento ao

recurso d
o

banco
ré
u,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07

Salvador, .